Tribunal: TJES
Processo: 0023111-69.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023111-69.2005.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0023111-69.2005.8.08.0024

APELANTE
: RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado
trata-se
de
Apelação Criminal interposta por
RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pel
a

MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/ES,
que, nos autos da Ação Penal n.
0023111-69.2005.8.08.0024
, norteou a condenação do
recorrente
à pena de
21 (vinte e um) anos e 3 (três)
meses de reclusão, em razão da prática
do delito de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, Código Penal)
.

Insurge-se o
apelante
especificamente quanto a dosimetria da pena imposta, destacando, quanto ao ponto, que
a
s circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de forma genérica
e abstrata, sem a especificação do
quantum
de aumento da pena foi atribuído a cada circunstância judicial desfavoravelmente considerada
.
Almeja, portanto, a reforma do julgado para fins de redimensionamento da pena imposta.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
neste mesmo sentido
.

P
ois bem.
Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

C
onsta da denúncia, em linhas gerais, que:

“
[...] no dia 14 de outubro do ano de 2005, o Denunciado RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA, no interior de sua residência, localizada no final da escadaria da Rua Otílio João Fernandes, no Bairro Bonfim, nesta cidade, esganou o pescoço de sua amásia JULIANA MENDES TOLENTINO, asfixiando-a, provocando-lhe a morte conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 54.

Emerge dos autos que o Denunciado e a vítima moravam juntos há cerca de três anos e possuíam deste relacionamento, uma filha com apenas sete meses de idade, entretanto, desde o início do relacionamento, o casal brigava muito, razão de Juliana, procurar abrigo na casa de uma parenta. No dia dos fatos, como combinado com o Denunciado, Juliana dirigiu-se até a casa onde moravam para levar a filha para o pai ver. Lá chegando, antes de subir a escadaria, temerosa de sofrer agressões, ainda pediu a tia do Denunciado para levar a menina, porém esta havia ido a Igreja. Sem opção, Juliana cumprindo com o acordo pactuado com o Denunciado, levou a filha para este vê-la, porém tão logo chegou à casa onde moravam, foi pega de surpresa pelo Denunciado que, mediante força física, agarrou seu pescoço asfixiando-a por esganadura.

Consta ainda dos autos que após esganar e asfixiar a vítima, o Denunciado enterrou o corpo desta no chão da residência do casal, embaixo do guarda-roupa, a fim de ocultar o cadáver.

Apurou-se ainda que após o crime, o Denunciado evadiu-se do local levando sua filha consigo, demonstrando sua clara intenção de fugir.

Destaca-se a motivação torpe do crime, visto que a ação se deu em virtude do Denunciado sentir-se desprezado pela vítima, vez que esta o deixou em razão das constantes agressões que sofria por parte do mesmo, tanto que às fls. 37, encontra-se um Mandado de intimação da Delegacia da Mulher, onde Juliana consta como vítima do Denunciado.

Autoria e materialidade demonstradas através do Boletim de Ocorrência de fls. 32/33, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 54, Laudo de Exame no Local do crime às fls. 55/68 e depoimentos constantes dos autos.

Pelo exposto, o denunciado RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA está incurso nas iras do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV e artigo 211, todos do Código Penal Brasileiro. [...]”

N
o recurso apresentado não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado,
diante da efetiva comprovação que se extrai da aprova produzida nos autos
, sendo de todo pertinente a condenação
do apelante
em razão da
prática
do delito
de
homicídio qualificado
(art.
121, §2º, incisos I e II
).

No que se refere a dosimetria,
à luz do caso concreto analisado não vejo motivos para alteração do julgado.

Primeiramente destaco que
a análise das circunstâncias judiciais se projetou conforme os seguintes termos:

“
[...]
Evidenciada
a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, mostrando-se possessivo em relação à vítima, sequer deixando-a trabalhar, tratando-a como objeto e descartando-a, ou melhor, eliminando-a partir do momento em que ela tentou ser livre, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, notadamente diante do planejamento e premeditação do delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), havendo fortes elementos de convicção nos autos de que o réu já havia cavado o buraco vítima, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, e tanto se torna mais grave quando há informação nos autos de desavenças e ameaças anteriores, concretizando, ao depois, o mal injusto e futuro vaticinado, o que evidencia a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu
; não há registro de antecedentes criminais; não se demonstrou ter má conduta social;
há
circunstâncias
das mais drásticas a serem consideradas, na medida em que, após o delito, o acusado ocultou o cadáver da vítima em local de difícil localização dentro da própria moradia, porquanto a enterrou embaixo de um armário da cozinha e sob um tapete, e, ainda, como em um roteiro de filme terror, subtraiu a incapaz e a levou para outro ente da federação para nunca mais voltar ao convívio da família materna
;
há
consequências
do crime, na medida em que a vítima deixou uma filha de tenra idade (apenas 07 meses de vida à época dos fatos), presumidamente hipossuficiente economicamente, a qual foi privada do convívio com a mãe mesmo antes de completar o ciclo de amamentação, além de ter sido enganada por vários anos sobre a verdade dos fatos, tendo sua vida construída sob um monte de mentiras, e a morte da vítima certamente lhe provocou traumas e sequelas, de difícil reparação; e pior, a conduta do acusado, além de deixar a filha órfã de mãe, ao mesmo tempo destruiu a figura paterna ao saber da verdade somente durante a adolescência, consequência das piores possíveis, fazendo com o que, na espécie, transformasse a figura do pai super-herói em vilão
; o motivo já foi reconhecido pelo E. Conselho de Sentença, não podendo ser também considerado como circunstância judicial; não restou devidamente demonstrado que a vítima contribuiu para o crime e nem que a personalidade do réu deva ser utilizada como critério de prevenção.
[...] .

In casu, afere-se que
foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas a
culpabilidade
,
circunstância
s
e
consequências
do crime
, e verificando os termos deslindados
de tais
sobreditas
circunstâncias judiciais
não vejo como reconhecer
o
direcionad
o

vício
de fundamentação genérica, ou
pecha decorrente
d
a
utilização de termos ligados invariavelmente ao tipo penal infringido, à luz d
as
ponderações utilizadas
pelo juízo originário,
diretamente voltadas para o caso concreto
,
inclusive com relação a análise
da culpabilidade do agente
.

Sobre esse aspecto, ressalto que o d. magistrado a quo não utilizou simplesmente o argumento de que o réu teria agido com “desapego” e “indiferença” a vida da vítima, mas sim utilizou tais adjetivos para frisar que a conduta do apelante merece juízo de reprovabilidade por ter “eliminado” a vítima a partir do momento que ela não mais aceitou os maus tratos que ele a submetia. E mais, há fortes indícios da premeditação do crime, posto que o réu já teria cavado o buraco onde tentou esconder o corpo da vítima.

Nesse mesmo sentido, quanto ao argumento de que não é possível aumentar a pena em razão do dolo consciente, vê-se, pelo que já foi exposto, que este não foi o único argumento utilizado pelo juiz, sendo empregado, em verdade, para reforçar a premeditação do crime e o desapego com a vida da sua ex-companheira,
pessoa com quem tinha um vínculo.

Também não há que se falar em
bis in idem
pelo fato do magistrado ter considerado a possessividade em relação à vítima, posto que o denunciado não estava sendo processado por feminicídio – tipo penal que foi criado somente após a oferta da denúncia.

Assim, considerando como desfavoráveis três circunstâncias, a pena base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo que a ausência de dimensionamento de cada uma para o aumento do
quantum
da pena não importa em nulidade – até mesmo porque, como exposto, houve a devida fundamentação em cada uma das circunstâncias judiciais analisadas.

Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

N
ão há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Ademais, entendo que não houve desprezo à proporcionalidade no processo de aplicação da pena efetivado na origem, no caso concreto, pelo fato de que:
1.
A
presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal;
e
2.
A
dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz
(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

In casu, a
pena cominada pela prática do delito previsto no art.
121, §2º, CP
–
homicídio qualificado
- varia de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos de reclusão, e, em virtude de 0
3
(
três
) circunstâncias judiciais valoradas negativamente de forma escorreita, e de detalhamentos utilizados diretamente ligados ao caso concreto – como
a relação anterior com a vítima, a premeditação do crime, o
modus operadi
e as consequências do crime para a filha do casal

– não detecto ausência de proporcionalidade quanto a fixação da pena base no importe de
25 (vinte e cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Existindo, ainda, duas circunstâncias atenuantes (menoridade e confissão) e uma agravante (motivo torpe) a serem avaliadas, a pena do apelante alcançou patamar ainda menor, sendo fixada a pena definitiva com juridicidade, em 21 (vinte e um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Por derradeiro, na mesma trilha do parecer da Procuradoria de Justiça e coerente com os ditames legais e da jurisprudência, a concessão da gratuidade da justiça como perseguido nos autos está atrelado ao juízo da execução da pena
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
s
para
NEGAR

O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0023111-69.2005.8.08.0024

APELANTE
: RICARDO CARLOS RIBEIRO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
– DOSIMETRIA EFETIVADA À LUZ DO CASO CONCRETO – FU
N
DAMENTAÇÃO APTA A ESTRUTURAR A REPRIMENDA IMPOSTA – AUSÊNCIA DE DIREITO PARA FINS DE INVARIÁVEL UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE –
PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
o recurso apresentado não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado,
diante da efetiva comprovação que se extrai da aprova produzida nos autos
, sendo de todo pertinente a condenação
do apelante
em razão da
prática
do delito
de
homicídio qualificado
(art.
121, §2º, incisos I e II
).

2.

In casu, afere-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, circunstância
s
e consequências do crime, e verificando os termos deslindados
de tais
sobreditas
circunstâncias judiciais
não vejo como reconhecer
o
direcionad
o

vício
de fundamentação genérica, ou
pecha decorrente
d
a
utilização de termos ligados invariavelmente ao tipo penal infringido, à luz d
as
ponderações utilizadas
pelo juízo originário,
diretamente voltadas para o caso concreto
,
inclusive com relação a análise
da culpabilidade do agente
.

3
.
Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.

Por derradeiro, na mesma trilha do parecer da Procuradoria de Justiça e coerente com os ditames legais e da jurisprudência, a concessão da gratuidade da justiça como perseguido nos autos está atrelado ao juízo da execução da pena
.

5.
Recurso
conhecido e desprovido
s
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a
Egrégia
Segund
a Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
negar
provi
mento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 25 de janeiro de 2023

RELATOR